Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-73.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002767-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), IVANILDA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 861.951.401-63 (RECORRIDO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ÔNIBUS COLETIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. nº 131372945, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da homologação do
decisum
(Súmula 362/STJ), e acrescido de juros moratórios a partir da citação válida (CC, art. 405).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A excludente de responsabilidade/ilicitude - A culpa exclusiva da vítima;

2)

A ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil – Dano e nexo causal;

3)

A assistência prestada à autora, mesmo sem averiguação de culpa da ré pelo evento – Política da empresa;

4)

A ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante afirma que, no dia
05/11/2020
, por volta das 16h30min, em frente ao CEBRAC, na Avenida Isaac Póvoas, desceu do ônibus linha número
308 Term. CPA III / Term. Antárctica via Ribeirão do Lipa
de responsabilidade da empresa Pantanal Transportes para embarcar no ônibus da linha
08A – BERNECK (VG) / CHOPPÃO (CBÁ), via Mário Andreazza,
de responsabilidade da empresa reclamada.

Aduz que, quando o
ônibus da linha 08A
foi sair do ponto para seguir viagem, bateu lateralmente no
ônibus linha 308
que estava parado. Nesse momento, a autora caiu no chão do ônibus com o impacto da colisão.

Assevera que, após o acidente, foi conduzida pelo SAMU ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande–MT sendo constatado que, em decorrência do impacto e queda,
sofreu um trauma no seu antebraço direito, além de sentir dores na face ulna do mesmo antebraço.

Diante disso, foi indicado o uso da tipoia, necessitando de 03 (três) dias afastamento do trabalho, conforme atestado datado de
05/11/2020
e, posteriormente, mais 05 (cinco) dias de afastamento em
09/11/2020 (id. 131372834)
.

Além disso, recebeu a prescrição de uso de
Dipirona 500mg, Prednisona 20mg e Diclofenaco Sódico 50mg
para alívio da dor e inflamação,
conforme receituário médico constante no id. 131372835.

A reclamada, em sede de contestação (id. 131372854) assevera que o motivo do evento danoso acometido à autora foi o desequilíbrio e queda, por sua própria, por não estar se segurando nas barras de ferro de proteção, sendo que a colisão foi de baixo impacto, pois instantes antes do acidente o veículo estava parado.

Ainda, afirma a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões experimentadas pela autora e, por fim, assevera que prestou toda assistência à parte autora.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No caso dos autos o elemento culpa é dispensado ante a responsabilidade objetiva que paira sobre os prestadores de serviços públicos, decorrente do art. 37, § 6º da Constituição da República, que estabelece a responsabilidade objetiva para os danos causados por seus agentes a terceiros.

Desse modo, necessário apenas analisar as alegações deduzidas pela ré de culpa exclusiva e ausência de nexo de causalidade.

Não vinga a tese da parte ré, porque o elemento determinante para a queda da autora não foi o fato, alegado e não comprovado, de que a autora não estaria se segurando ou sentada, mas sim a colisão com outro ônibus que estava parado, o que demonstra a culpa do motorista da empresa ré, porque violou o seu dever de atenção ao sair e em seguida abalroar outro ônibus (da mesma empresa) que estava parado a sua frente
.

O que reforça tal entendimento é a narrativa de passageira que ouvida como testemunha nestes autos, a convite da ré, confirmou que a autora adentrou ao ônibus e, segurando-se, dirigia-se a um assento vago quando após a colisão caiu ao chão.

No tocante ao nexo de causalidade a ré chama a atenção ao fato de que na Declaração de Ocorrência do SAMU de id. 45878625 – pág. 1 que não foram encontrados sinais de fraturas, hematomas ou escoriações, tendo sido liberada no local. Contudo, no mesmo documento foi atestado pela unidade de resgaste que a autora fez queixa de “algia em braço direito”, ou seja, ela relatou as dores sofridas no exato momento do acidente.

Sustenta, também, a ré que a ultrassonografia do braço direito (id. 58628734) comprova que não houve alterações, estando no padrão de normalidade. Todavia, trouxe aos autos os atestados médicos de id. 45878627, concedidos em 05/11/2020, de três dias e no dia 09/11/2020, de cinco dias. Somo a isso o fato de que no dia 18/12/2020 a ré trouxe aos autos a solicitação de médico para a realização de 10 sessões de fisioterapia em razão da “contusão em antebraço esquerdo” (id. 58629528).

Cumpre dizer que a ré também trouxe aos autos documento emitido por fisioterapeuta (id. 58629529), o qual narra que a autora esteve em “tratamento de contusão de antebraço direito”, tendo realizado 10 sessões de fisioterapia “para alívio da dor e melhora da mobilidade e força”, tendo sido reavaliada em 23/02/2021 e relatado grande melhora. Ainda consta do referido documento que “terminou o tratamento em 30/03/2021, somente com queixa de dor localizada no cotovelo ao esforço, força muscular e amplitude de movimento dentro da normalidade”.

Assim, ao contrário do que afirma a ré, entendo que o nexo causou restou devidamente comprovado. Portanto, presentes no caso.

Ademais disso, a jurisprudência entende que o fato de necessitar ir ao pronto socorro e realizar exames como elemento suficiente para caracterizar o abalo psicológico.
(...)
”
(grifei).

Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, o acidente narrado na inicial restou incontroverso nos autos.

De mesmo modo, vê-se que a autora logrou êxito em comprovar que tal evento provocou lesão a sua integridade física, conforme documentos anexados à inicial.

Ademais, a autora, em seu depoimento pessoal, afirma que entrou no ônibus da reclamada, passou a roleta e estava caminhando até o assento e no momento em que foi sentar ocorreu a “batida”, caindo em cima da cadeira, machucando o braço.

Indagada se estava segurando em algum local, a autora afirmou que não, pois estava caminhando para ir até o assento, tendo caído sobre o banco do veículo, machucando o braço direito.

Disse que o SAMU atendeu a ocorrência e prestou os primeiros cuidados, sendo a autora encaminhada para o hospital para a realização de exames, afirmando que
“não deu nada quebrado”,
mas a dor permaneceu por aproximadamente 03 (três) meses.

Informa que a reclamada encaminhou a autora para fazer fisioterapia, as quais foram realizadas, sendo que na última sessão avisou a fisioterapeuta que a dor persistia, sendo-lhe dito que deveria continuar com as sessões, contudo, não procurou a empresa que tinha dado como encerrado o tratamento.

Afirma que ainda sente dores e tem dificuldades para exercer o seu trabalho como diarista. Narra que retornou ao trabalho após 30 (trinta) dias do ocorrido, sendo a primeira vez que lesionou o braço, sentindo dores na realização de movimentos repetitivos. Por fim, informou que a reclamada prestou a assistência médica, pagando a fisioterapia e a medicação, bem como levava a autora para os lugares.

O preposto da empresa reclamada, Sr.
João Otávio Botelho Silva
, em seu depoimento pessoal, afirmou não saber quantas poltronas estavam disponíveis, mas que o veículo anda sempre respeitando o limite de passageiros da capacidade do ônibus. Informou que, ao realizar o embarque e desembarque, o veículo saiu e raspou na parte traseira do ônibus da Pantanal Transportes, afirmando que não foi uma colisão em si e que o sinistro foi acionado por conta da informação que a autora havia machucado o braço.

A testemunha
Diely Sales da Silva,
em Juízo,

relatou que estava no ônibus no dia do acidente, afirmando que a
autora estava em pé, se segurando para se locomover, mas não tinha chegado a sentar quando houve a colisão.
Disse que no fundo do ônibus tinha lugar para sentar, mas pelo meio não se recorda.

Indagada, informa que ficou presente até o momento em que o motorista pegou o seu telefone e foi solicitado o SAMU. Questionada sobre a colisão, aduz que
o impacto foi forte, pois chegou de arrancar parafuso da estrutura do ônibus
.

A testemunha
Joelysson Lisboa
relata que é empregado da empresa reclamada, mas que não exerce função de gerência, sendo que conhece a autora do ocorrido. Aduz que foi o depoente que atendeu a ocorrência, que os médicos do Samu liberaram a autora no local e que ele a levou ao Pronto Socorro, não sendo constatado nenhuma lesão em seu braço.

Sobre o acidente informa que os dois ônibus estavam parados no ponto, e que ao sair o motorista da reclamada pegou de raspão a lateral traseira do ônibus na frente, sendo que
o dano lateral no ônibus foi razoável
.

Já testemunha
Claudia
, afirma que trabalha na empresa reclamada, sendo que após o acidente o Sr. Joelysson passou para a depoente o caso da autora para acompanhamento da cliente, sendo política da empresa prestar assistência a todos os clientes envolvidos.

Disse que na ultrassom da autora não deu nada, sendo que reclamava apenas de dor, mas a empresa prestou toda a assistência a autora.

Dessa forma, não havendo dúvida quanto a responsabilidade civil, é de se considerar devida a indenização por danos morais, decorrente de lesão física causada no acidente noticiado nos autos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Diante disso, há que se ressaltar que, no caso, o evento narrado ultrapassa o mero dissabor, sendo suficiente a caracterizar o dano moral indenizável. Neste sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - QUEDA DE PASSAGEIRO - LESÕES LEVES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - FLUÊNCIA - SUSPENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE. As empresas de transporte coletivo urbano, concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito envolvendo o ônibus coletivo da empresa ré no qual ela se encontrava, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação. Conforme determina o art. 18, alínea d, da Lei nº 6.024/74, os juros moratórios devem ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral do passivo da seguradora. A correção monetária não constitui um plus, servindo apenas para manter constante o poder aquisitivo da moeda, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do devedor.”
(TJ-MG - AC: 10024132714692001 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022) (grifei)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES PROVOCADAS POR MANOBRA IRREGULAR DE ÔNIBUS. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
DANO MORAL DECORRENTE DE LESÕES FÍSICAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I. Considera-se culpado o motorista que, infringindo regras básicas de trânsito, realiza manobra sem sinalização prévia e provoca colisão entre outros dois veículos que trafegavam regularmente pela via. II. Devem ser indenizados os danos materiais efetivamente demonstrados nos autos mediante prova documental idônea. III.
Lesões corporais afetam a integridade física da vítima e por isso caracterizam dano moral passível de compensação pecuniária
. IV. Danos emergentes devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso das despesas realizadas pela vítima. V. O valor da compensação do dano moral deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF. Processo nº 0023089-11.2013.8.07.0007. Relator: James Eduardo Oliveira. Data do Julgamento: 22/08/2018. Publicação: 04/09/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022